Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COMPARTILHAMENTO DO IMÓVEL ENTRE A EX-CÔNJUGE E A PROLE COMUM DO EX-CASAL. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de arbitramento de aluguel, objetivando o recebimento de aluguéis da ex-cônjuge, ao fundamento de exercer o uso exclusivo do imóvel comum.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou improcedente o pedido de fixação de aluguéis.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de arbitramento e condenação ao pagamento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não usufrui do imóvel, em virtude do uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge virago, considerando que o imóvel é residência para os oito filhos em comum.
III – Razões de decidir
4. A utilização exclusiva do imóvel comum por um dos ex-cônjuges impõe a fixação de aluguel em favor do outro, na proporção de sua quota-parte, nos termos do arts. 1.319 e 1.326 do CC, para que não haja enriquecimento sem causa (art. 884 do CPC).
5. Na demanda, inexiste o uso exclusivo do supracitado imóvel pela ex-cônjuge, mas, sim, compartilhamento desse bem entre ela e oito filhos do ex-casal, portanto, afastando a pretensão de recebimento de aluguéis pelo apelante/genitor.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.058.772/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1892560, 0723772-73.2023.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2024.